Tribunal: TJPA
Processo: 0005324-38.2016.8.14.0068
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-02-03

Ementa:
APELAÃÃO PENAL. HOMICÃDIO QUALIFICADO. PRELIMINAR DE INÃPCIA DA INICIAL. NÃO ACOLHIMENTO. CONDENAÃÃO BASEADA EXCLUSIVAMENTE NO INQUÃRITO POLICIAL. SIGILO DAS VOTAÃÃES. INTIMA CONVICÃÃO DOS JURADOS. IMPOSSIBILIDADE DE IDENTIFICAÃÃO DOS ELEMENTOS UTILIZADOS PELOS JURADOS PARA CONDENAR O APELANTE. CONTRARIEDADE ÃS PROVAS DOS AUTOS. ANULAÃÃO DO JULGAMENTO. AUSÃNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÃNCIA. SOBERANIA DOS VEREDITOS. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO ART. 121, II DO CPP. INVIABILIDADE. 1. Se da leitura da peÃ§a acusatÃ3ria exsurge a descriÃ§Ã£o da situaÃ§Ã£o fÃ¡tica que ensejou o evento delituoso, com todas as circunstÃ¢ncias que o envolveu e com a indicaÃ§Ã£o do rÃ©u como autora do fato, alÃ©m da norma penal incriminadora em que se insere a conduta praticada, possibilitando o exercÃcio da ampla defesa, nÃ£o hÃ¡ que se falar em inÃ©pcia da denÃºncia alegada pela defesa do apelado nas razÃμes2. Considerando que os jurados decidem segundo sua Ãntima convicÃ§Ã£o, nÃ£o necessitando fundamentar suas decisÃμes, revela-se impossÃvel a identificaÃ§Ã£o de quais provas foram sopesadas pelo Conselho de SentenÃ§a para concluir pela condenaÃ§Ã£o ou pela absolviÃ§Ã£o do acusado, consequentemente, torna-se inviÃ¡vel aferir se a decisÃ£o dos jurados se baseou exclusivamente em elementos coletados durante a investigaÃ§Ã£o ou se foram utilizadas, tambÃ©m, provas colhidas em juÃzo:3. A decisÃ£o do JÃºri Popular foi condizente com a realidade posta, nÃ£o sendo possÃvel anular a decisÃ£o sob o pÃ¡lio de contrariedade ao acervo probatÃ3rio, somente porque nÃ£o acolheu a tese defensiva.4. Ã cediÃ§o que a decisÃ£o prolatada pelo Conselho de SentenÃ§a Ã© soberana, prevalecendo sempre que haja algum substrato probatÃ3rio que a dÃª suporte, sendo certo que a decisÃ£o contrÃ¡ria Ã prova dos autos Ã© aquela totalmente divorciada do caderno processual, soando absurda, abusiva e sem qualquer amparo, o que nÃ£o se constata no caso em tela.5. ViÃ¡vel a reforma da dosimetria da pena imposta ao apelante, vez que, operada a necessÃ¡ria reforma na fundamentaÃ§Ã£o dos vetores do art. 59 do CÃ3digo Penal, apenas uma circunstÃ¢ncia judicial fora valorada negativamente ao recorrente, devendo a pena base ser redimensionada nÃ£o para seu patamar mÃnimo, mas prÃ3ximo a ele, ou seja, 14 (quatorze) anos de reclusÃ£o.6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÃNIME

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N.º 0005324-38.2016.8.14.0068
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE AUGUSTO CORREA/PA (VARA ÚNICA)
APELANTE: JOÃO BATISTA GONÇALVES DOS REIS (
Maurício do Socorro Araújo de França - Advogado)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES
DES.

RONALDO MARQUES VALLE
REVISOR: DES. ALTEMAR DA SILVA PAES - JUIZ COVOCADO
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL. NÃO ACOLHIMENTO. CONDENAÇÃO BASEADA EXCLUSIVAMENTE NO INQUÉRITO POLICIAL. SIGILO DAS VOTAÇÕES. INTIMA CONVICÇÃO DOS JURADOS. IMPOSSIBILIDADE DE IDENTIFICAÇÃO DOS ELEMENTOS UTILIZADOS PELOS JURADOS PARA CONDENAR O APELANTE. CONTRARIEDADE ÀS PROVAS DOS AUTOS. ANULAÇÃO DO JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. SOBERANIA DOS VEREDITOS. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO ART. 121, II DO CPP. INVIABILIDADE.
1. Se da leitura da peça acusatória exsurge a descrição da situação fática que ensejou o evento delituoso, com todas as circunstâncias que o envolveu e com a indicação do réu como autora do fato, além da norma penal incriminadora em que se insere a conduta praticada, possibilitando o exercício da ampla defesa, não há que se falar em inépcia da denúncia alegada pela defesa do apelado nas razões
2. Considerando que os jurados decidem segundo sua íntima convicção, não necessitando fundamentar suas decisões, revela-se impossível a identificação de quais provas foram sopesadas pelo Conselho de Sentença para concluir pela condenação ou pela absolvição do acusado, consequentemente, torna-se inviável aferir se a decisão dos jurados se baseou exclusivamente em elementos coletados durante a investigação ou se foram utilizadas, também, provas colhidas em juízo:
3. A decisão do Júri Popular foi condizente com a realidade posta, não sendo possível anular a decisão sob o pálio de contrariedade ao acervo probatório, somente porque não acolheu a tese defensiva.
4. É cediço que a decisão prolatada pelo Conselho de Sentença é soberana, prevalecendo sempre que haja algum substrato probatório que a dê suporte, sendo certo que a decisão contrária à prova dos autos é aquela totalmente divorciada do caderno processual, soando absurda, abusiva e sem qualquer amparo, o que não se constata no caso em tela.
5. Viável a reforma da dosimetria da pena imposta ao apelante, vez que, operada a necessária reforma na fundamentação dos vetores do art. 59 do Código Penal, apenas uma circunstância judicial fora valorada negativamente ao recorrente, devendo a pena base ser redimensionada não para seu patamar mínimo, mas próximo a ele, ou seja, 14 (quatorze) anos de reclusão.
6.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos, Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos,
INICIALMENTE, EM NÃO ACOLHER A PRELIMINAR SUSCITADA PELO RECORRENTE. NO MÉRITO, CONHECER DO RECURSO E LHE DAR PARCIAL PROVIMENTO APENAS PARA REDIMENSIONAR A PENA-BASE PARA PRÓXIMO AO SEU MÍNIMO LEGAL
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 24 a 31 do mês janeiro de 2022.

Julgamento de presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta por
JOÃO BATISTA GONÇALVES DOS REIS
, contra a sentença prolatada pelo Juízo de direito da Vara da Comarca de Augusto Correa/PA que, após condenação pelo Tribunal do Júri, nas penas do art. 121, § 2º, IV do Código Penal, lhes impôs a pena total de 18 (dezoito) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida no regime inicial fechado.

Consta da denúncia que:
(...) Extrai-se do inquérito policial anexo que no dia 04/11/2016, por volta das 22h00min, na rua conhecida como ¿Rua da Favela¿, na localidade de Vila Nova, zona rural de Augusto Correa/PA, o denunciado efetuou dois disparos de arma de fogo contra Rodrigo da Silva Ferreira, causando-lhe a morte em decorrência da hemorragia interna, como prova a Declaração de Óbito presente nos autos.
Consta que Rodrigo estava em via pública conversando com os irmãos Cesar Gonçalves Reis e Júnior Gonçalves dos Reis, que são primos do acusado, quando foi atacado de surpresa e com emprego de arma de fogo, recursos que tornaram impossível a defesa do ofendido.
Segundo a versão dos parentes de João Batista, haveria uma rixa antiga entre ele e Rodrigo e os dois já teriam trocado ameaças. Então, ao avistar a vítima, o denunciado simplesmente decidiu por um fim naquela rixa. O acusado, se armou, saiu de casa, atravessou a rua e atacou a vítima sem dar qualquer aviso.
De acordo com a testemunha Cesar Gonçalves Reis, o acusado já chegou desferindo um chute no queixo de Rodrigo, que estava de cócoras. Em ato contínuo e sem dizer nada, João Batista desferiu um primeiro tiro, que atingiu a barriga da vítima. Em seguida Rodrigo saiu correndo, mas foi perseguido pelo denunciado, o qual efetuou um segundo disparo. Após ser atingindo pela segunda vez, Rodrigo caiu e ficou agonizando no chão.
Depois de consumar o crime, o acusado voltou à sua casa para apanhar alguns pertences e em seguida se evadiu, junto com sua companheira ¿Camila¿, não sendo mais encontrado (...).

Por tais fatos, o Ministério Público ofereceu denúncia contra o indigitado, imputando-lhe o delito previsto no art. 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal pelo assassinato de
Rodrigo da Silva Ferreira
.

Após regular instrução, o magistrado
a quo
pronunciou o indigitado pelo delito descrito na exordial acusatória, com o fito de ser levado a julgamento pelo Tribunal do Júri da Comarca de Augusto Correa, decisão da qual não houve interposição de recurso em sentido estrito.

Submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri em 06/12/2017, tendo, o Conselho de Sentença (fl. 177/178), reconhecido a responsabilidade criminal do recorrente, condenando-o pelo delito previsto no art. 121. § 2º, inciso IV, do Código Penal.

Ao sentenciar (fls. 186/188), o magistrado
a quo
aplicou-lhe a reprimenda corporal de 18 (dezoito) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida, inicialmente, no regime fechado.

Inconformada com a decisão que condenou o réu, a defesa interpõe recurso de apelação, com fundamento no art. 593, inciso III, alínea ¿d¿, do Código de Processo Penal, pugnando pela apresentação de suas razões perante este Egrégio Tribunal de Justiça, nos termos do art. 600, § 4º, do CPP.

Distribuídos os autos a minha relatoria, ocasião em que na data de 29/05/2018, determinei a intimação das partes para apresentação das razões e contrarrazões, após, ao Ministério Público para exame e parecer.

Inicialmente, a defesa do recorrente suscita a nulidade do processo, ante a inépcia da denúncia, tendo em vista que da maneira em que foi posta, a defesa do recorrente ficou inviabilizada, e/ou, pelo menos dificultou sua plena defesa.

No mérito, a defesa do apelante pugna pela sua absolvição, em face da insuficiência de provas para uma condenação, pois as principais testemunhas de acusação, Cesar Gonçalves dos Reis e Júnior Gonçalves dos Reis, apesar de prestarem declarações em sede policial, não compareceram na instrução criminal para confirmar suas declarações, tampouco foram encontrados para se fazer presente por ocasião do julgamento pelo Tribunal do Júri da Comarca de Augusto Correa.

Pleiteia ainda o recorrente, pela reforma da sentença condenatória, haja vista que a decisão que o condenou, fora manifestamente contrária às provas dos autos, tendo que as provas carreadas para os autos, não são capazes de ensejar sua condenação, pois, apesar da existência da materialidade do crime, esta não traz a plena certeza de sua autoria.

Assim, requer a decretação da nulidade do julgamento ou, se assim não entender, requer que o recorrente seja levado a novo julgamento, com fundamento no art. 593, inciso III, alíneas ¿c¿ e ¿d¿, do Código de Processo Penal.

Caso não seja esse o entendimento, alternativamente, requer a reforma da dosimetria da pena-base, para que esta fique em seu patamar mínimo legal.

Às fls. 255/256, a Procuradora de Justiça Maria Célia Filocreão Gonçalves, requer a baixa dos autos para o fim de ser juntada a mídia digital da sessão de julgamento do Tribunal do júri, o que foi por mim deferido.

Em contrarrazões (fls. 240/246), o Promotor de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo.

Nesta instância superior, a Procuradora de Justiça Maria Célia Filocreão Gonçalves se manifestou pelo conhecimento e não provimento do recurso.

É o relatório.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do apelo.
1.
DA PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL ANTE A AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA

Sustenta a defesa haver inépcia da denúncia, uma vez que a exordial acusatória não individualizou a conduta do recorrente, o que lhe causou prejuízo, razão pela qual entende que em razão da nulidade, deve ser absolvido.

Sem razão, contudo, pois a denúncia preenche todos os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal.

Conforme verifico da denúncia acostada às fls. 03/05, a inicial acusatória contém a exposição clara e objetiva do crime de homicídio qualificado, onde narra minuciosamente a conduta do recorrente JOÃO BATISTA GONÇALVES DOS REIS, que desferiu dois disparos de arma de fogo, ceifando a vida da vítima Rodrigo da Silva Ferreira.

Além disso, não se constata na peça inicial nenhum defeito capaz de comprometer o exercício da ampla defesa e do contraditório, tanto que o réu foi citado e ofereceu resposta à acusação (fls. 13/35), bem como apresentou as alegações finais (fls. 92/92v). Portanto, não há incerteza sobre quais fatos lhe foram imputados.

Ademais, peça acusatória expõe o fato criminoso com todas as suas circunstâncias, além de indicar a qualificação do acusado e a classificação do delito pelo qual está sendo denunciado. A descrição está ainda acompanhada dos elementos probatórios suficientes para o exercício do contraditório e da ampla defesa, salientando-se que a defesa técnica constituída pelo réu teve pleno conhecimento e acesso às provas carreadas para os autos, que demonstraram a responsabilidade penal do réu.

Nesse sentido, é pacífica a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça:
(...)
II - A denúncia deve vir acompanhada com o mínimo embasamento probatório, ou seja, com lastro probatório mínimo apto a demonstrar, ainda que de modo indiciário, a efetiva realização do ilícito penal por parte do denunciado. Não se revela admissível a imputação penal destituída de base empírica idônea, o que implica a ausência de justa causa a autorizar a instauração da persecutio criminis in iudicio.
III - Na hipótese, contudo, não se vislumbra inépcia da denúncia, porquanto a exordial acusatória preenche os requisitos exigidos pelo art. 41 do CPP, permitindo a compreensão dos fatos e possibilitando o amplo exercício do direito de defesa.
Habeas Corpus não conhecido.
(HC 520.891/GO, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 01/10/2019, DJe 14/10/2019)

Além disso, a averiguação sobre o elemento subjetivo do tipo é questão atinente ao mérito recursal, que será analisado oportunamente

Nesse contexto, não há se falar em denúncia inepta, uma vez que a inicial acusatória preenche os requisitos previstos no artigo 41, do Código de Processo Penal, permitindo o pleno exercício da defesa.

Portanto,
rejeito a preliminar de inépcia da denúncia
2.

DA DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS

No que se refere à alegação de nulidade do julgamento, sob o argumento de contrariedade às provas dos autos, anoto não assistir razão ao recorrente.

O apelante fora condenado pelo delito de homicídio qualificado, por motivo fútil.

Com efeito, a decisão encontra respaldo em todo o conjunto probatório acostado aos autos.

A materialidade delitiva encontra-se atestada pela Declaração de Óbito acostado à fl. 08 do Inquérito Policial, constando como causa da morte da vítima Rodrigo da Silva Ferreira, ¿
Hemorragia interna, devido ferimentos em órgãos abdominais devido ação pérfuro-contundente
¿.

Juntam-se a este acervo probatório as declarações em sede policial da testemunha César Gonçalves Reis (fls. 12), quando relata:
(...) QUE: é primo do nacional JOÃO BATISTA GONÇALVES REIS, mas conhecido como JOÃO DO BUTUCA; QUE, no dia 04/11/2016 (sábado\0, por volta das 22:00h, estava conversando com seu irmão JÚNIOR GONÇALVES DOS REIS e com RODRIGO DA SILVA FERREIRA, enteado do tio do declarante, o senhor BENEDITO GONÇALVES DOS REIS, que foi assassinado no mês de maio de 2016 também por João Batista; QUE, durante a conversa, João Batista veio da casa dele e atravessou a rua e foi em direção de Rodrigo, logo desferindo um chute na região do queixo de Rodrigo que estava de cócoras; QUE, imediatamente, João Batista puxou da cintura um revólver, calibre 38, e sem proferir nada, efetuou um disparo na barriga da vítima, que correu para tentar salvar-se das investidas de João batista, que perseguiu a pé Rodrigo, que foi atingido pelo segundo disparo efetuado pelo suspeito, caindo no chão, onde ficou agonizando; QUE, após os disparos, o suspeito foi dele, levando consigo a arma de fogo; QUE, prestaram socorro à vítima, contudo, veio à óbito na estrada da cidade de Bragança (...).

A testemunha Ana Adalgisa Brito da Silva, em sede de instrução criminal (fls. 68/68v.) declarou:
(...) QUE: é mãe da vítima e conhecia o acusado; não presenciou o momento do crime, tomou conhecimento por ter sido comunicada pelo CÉSAR REIS que estava com a vítima no momento em que o acusado chegou e depois atirou na vítima, segundo o relato do CÉSAR, o fato ocorreu próximo a casa do ACUSADO; existia uma inimizade em razão do ACUSADO ter cortado o braço do filho de nome ROGÉRIO, irmão da vítima; depois acalmou, mas sempre que bebiam, surgia uma discussão da VÍTIMA com JOÃO; antes eram parceiros e até mesmo frequentava a casa da testemunha; a descrição do crime foi passado pelo CÉSAR REIS que estava sentado com a VÍTIMA; o acusado chegou, deu um chute no rosto da VÍTIMA, e depois nela atirou, quando soube foi ao local e lá encontrou a VÍTIMA quase sem vida, ainda chegou a leva-la para o HOSPITAL SANTO ANTÔNIO, mas não resistiu, sendo levado no dia seguinte para o IML; depois do disparo o acusado foi para a cassa dele, normalmente; (...) o acusado matou o marido da testemunha e, seis meses depois, o seu filho foi morto, tudo no ano passado, o primeiro, em MAIO e de RODRIGO, no dia 04 de novembro, quanto ao crime do senhor BENEDITO o acusado não foi preso, mesmo tendo solicitado providências junto a Delegacia de Polícia, pois ele andava dizendo que iria matar o filho da testemunha; (...) hoje o acusado afirma que quando sair iria matar as pessoas que viessem depor contra ele, por isso as testemunhas CÉSAR e JÚNIOR disseram que não viriam depor temendo por suas vidas; ambos estavam no momento em que o ACUSADO atirou na vítima; (...) QUE: confirma que existia uma animosidade entre o ACUSADO e a VÍTIMA devido a lesão provocada no irmão RODRIGO; não viu o crime, apenas ouviu i tiro; soube que CÉSAR e JÚNIOR estavam presentes porque o primeiro falou para o depoente que estavam lá no momento do crime. (...).

Por ocasião do julgamento pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri da Comarca de Augusto Correa, a testemunha ao norte cominada, repetiu suas declarações, conforme verifico da mídia digital gravada acostada à fl. 259 dos autos, ocasião em que confirmou como soube do assassinato de seu filho Rodrigo pelo ora recorrente João Batista.

Ademais, apesar de a testemunha César Gonçalves Reis não comparecer para depor na instrução criminal e nem por ocasião do julgamento do acusado pelo tribunal do Júri, não invalida a sessão de julgamento, tendo em vista que referida testemunha, detalhou minuciosamente como o recorrente João Batista chegou até a vítima, quando a mesma se encontrava conversando com Cesar e Júnior, primos do acusado, dando-lhe um chute no queixo e disparando um primeiro tiro que lhe atingiu a barriga e, logo em seguida, outro disparo quando Rodrigo tentava fugir da agressão, o que diga-se, dão coerência e harmonia ao presente caderno processual.

Por outro lado, ficou patente pela Certidão dos Oficiais de Justiça Francisco Xavier Ferreira e Rogério Sousa Silva, o medo que sentia de ir depor contra o recorrente, quando estes certificaram que a testemunha César Gonçalves Reis -, conforme informado pela sua genitora -, que ela sabia da audiência que seria realizada naquele dia, por isso saiu cedo de sua residência, não sabendo informar onde ele poderia estar.

Assim, não se vislumbra em que ponto a decisão do Conselho de Sentença seria contrária à prova dos autos. Os jurados, frente à prova colhida, optaram por afirmar a autoria e materialidade do crime, imputando-a ao acusado. E a opção está respaldada em elementos sérios de convicção, colhidos em sede policial, na instrução criminal e no julgamento pelo Tribunal do Júri.

A decisão, portanto, não é arbitrária e está fundada em elementos de convicção colhidos na instrução. Em outras palavras, não há se falar em absolvição e/ou decisão contrária à prova dos autos.

Sobre o tema, anota Guilherme de Souza Nucci:
¿Manifestamente contrária à prova dos autos é a decisão arbitrária dissociada do conjunto fático-probatório produzido, e não aquela que apenas diverge do entendimento firmado pelo órgão julgador a respeito da matéria (...)¿ (Código de Processo Penal Comentado. 11ª ed. 2012. p. 1032).

Nesse contexto, o recurso de apelação interposto pelo art. 593, inciso III, alíneas ¿c¿ e "d", do CPP, não autoriza a Corte de Justiça a promover a anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, simplesmente por discordar do juízo de valor resultado da interpretação das provas pelo Corpo de Jurados, sendo necessário que não haja nenhum elemento probatório a respaldar a tese acolhida pelo Conselho de Sentença.

No caso, o Conselho de Sentença se baseou nas provas colhidas em sede de inquérito policial, na instrução processual, bem como durante o julgamento pelo Tribunal do Júri. Ademais, não se exige motivação das decisões do Conselho de Sentença as quais são embasadas na íntima convicção ou certeza moral dos jurados, não havendo como se aferir a origem das provas utilizadas para afirmar que a condenação se deu com base em provas colhidas em sede de Inquérito Policial.

Assim, a decisão vergastada encontra-se de acordo com o posicionamento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça de que, "nos termos do art. 155 do CPP, é vedada a condenação fundada exclusivamente em elementos informativos do inquérito policial, não submetidos ao crivo do contraditório e da ampla defesa. A existência de prova judicializada a amparar a condenação afasta a violação do art. 155 do Código de Processo Penal." (AgRg no AREsp 757.610/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 13/12/2016, DJe 19/12/2016)" (AgRg no AREsp 1096705/PR, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 13/6/2017, DJe 21/6/2017).

A jurisprudência é pacífica nesse sentido, conforme ementa do seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:
¿(...)
4. Existindo elementos de prova que permitam aos jurados a adoção de qualquer das teses sustentadas pelas partes, descabe a anulação do julgado por decisão manifestamente contrária à prova dos autos.
7. Agravo regimental não provido
(AgRg no AREsp 1287097/MS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 24/08/2018).
3.
DA DOSIMETRIA DA PENA-BASE
.

Segundo o apelante, com relação à fixação da pena-base em face do crime de homicídio qualificado, a análise das circunstâncias judiciais, feita pelo magistrado sentenciante fora equivocada, merecendo reanálise e, por conseguinte, a fixação da sanção em patamar mínimo.

Nesse ponto, ressalto que o efeito devolutivo da Apelação Criminal (ainda que exclusivamente interposta pela defesa) não impede que o Tribunal mantenha a sentença condenatória recorrida com base em fundamentação distinta da utilizada em primeira instância, desde que, respeitados a imputação deduzida pelo órgão de acusação, a extensão cognitiva da sentença impugnada e os limites da pena imposta no juízo de origem.

Isso porque, o
princípio do
non reformatio in pejus
tem por objetivo impedir que, em recurso exclusivo da defesa, o réu tenha agravada a sua situação, no que concerne à pena que lhe foi impingida no primeiro grau de jurisdição. Não se proíbe, contudo, que, em impugnação contra sentença condenatória, possa o órgão de jurisdição superior, no exercício de sua competência funcional, agregar fundamentos à sentença recorrida, quer para aclarar-lhe a compreensão, quer para conferir-lhe melhor justificação, conforme publicado no Informativo nº 0553 do STJ (período: 11 de fevereiro de 2015).

Pois bem, verifico da dosimetria da pena aplicada em face do recorrente
JOÃO BATISTA GONÇALVES DOS REIS
, que das oito circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP, o magistrado de primeiro grau
valorou negativamente a culpabilidade, a conduta social, a personalidade, as circunstâncias e as consequências do crime
, fixando a pena-base em 16 (dezesseis) anos de reclusão.

Nesta esteira, quanto a valoração atinente a
culpabilidade
prevista no art. 59 do CP, imperioso ressaltar, como ensina Guilherme Nucci, que
¿na ótica causalista, não mais se deve discutir dolo ou culpa, que compõe a culpabilidade, considerada como elemento do crime. No máximo, passa-se à verificação da intensidade do dolo (direto ou eventual) e ao grau de culpa (leve ou grave)¿
. (NUCCI, Guilherme de Souza. Individualização da pena. 7ª ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2015. P. 154).

In casu,
¿a CULPABILIDADE do réu é patente diante da decisão do JÚRI¿
, não se trata de fundamentação apta a negativar o referido vetor, sendo fundamentação inidônea, devendo ser considerada neutra tal circunstância, vez que a conduta do réu não extrapolou graduação desarazoável sem configurar maior índice de reprovabilidade do agente.

Quanto a
conduta social
,
destaco que ela se refere a forma como o agente se comporta no meio social, familiar e profissional ao tempo do crime. A doutrina nos ensina que a conduta social
¿se traduz num verdadeiro exame da culpabilidade do agente pelos fatos da vida, ao invés da análise da culpabilidade pelo fato delituoso praticado. Trata-se da avaliação do comportamento do sentenciado, basicamente por meio de três fatores que fazem parte da vida de qualquer cidadão: convívio social, familiar e laboral. Portanto, é o exame do comportamento do agente no seio social, familiar e profissional, sem se confundir com os antecedentes criminais e a reincidência (...)¿
(Schmitt, Ricardo Augusto. Sentença penal condenatória. 10ª ed. rev. e atual. Salvador. Ed. JusPodivm. 2016, p.147-148).

Portanto, se não foram coletadas maiores informações a respeito da atuação do réu em tais esferas, impõe-se o decote da análise desfavorável deste vetor. Assim, tal circunstância deve ser favorável em face do recorrente.

Relativamente à

personalidade
, pontuo que o magistrado valorou negativamente referida circunstância em face do apelante, sem que haja qualquer estudo nos autos sobre tais circunstâncias, devendo esta ser favorável ao recorrente.

Relativamente ao aumento da pena em razão
das circunstâncias do delito
, o magistrado
a quo
argumentou que
¿as circunstâncias são desfavoráveis ao mesmo
¿. Entretanto, não se observa uma valoração equivocada pelo juízo
a quo,
mas tão somente necessidade de adequação

No caso, a maneira como o recorrente agiu para atentar contra a vida de Rogério da Silva Cruz, foi feita friamente, pois o recorrente foi à sua casa, pegou uma arma de fogo, se aproximou da vítima, lhe dando, inicialmente, um chute que lhe atingiu o queixo, e na sequência, fez um disparo que lhe atingiu a barriga, e logo após, disparou outro tiro que, também, lhe atingiu a barriga, causando-lhe a morte quase imediata, razão pela qual pontuo que deva ser referida circunstância ser valorada desfavoravelmente em face do apelante..

O magistrado de primeiro grau negativou as
consequências do crime
, sob o fundamento de que estas são graves, uma vez que foi ceifada uma vida. Ora, tal fundamento utilizado pelo juízo
a quo
não pode se sustentar, tendo em vista estas foram normais à espécie, não sendo, portanto, uma fundamentação apta para exasperar a pena base em desfavor do recorrente, não havendo elementos, no referido fato delitivo, que conceda singularidade, capaz de extrapolar o descrito na lei penal.

Portanto, merece guarida o pleito de retificação, quanto a fundamentação das
consequências do crime
, tendo em vista que a dosimetria da pena-base foi realizada com equívoco nesse aspecto.

Destarte, por toda fundamentação acima exposta, se pode observar que subsiste apenas uma circunstância judicial desfavorável ao apelante.

Passo, assim, à nova dosimetria da pena, nos seguintes termos:

Com base na fundamentação exposta, mantenho, em parte, a análise das circunstancias judiciais do art. 59 do Código Penal nos moldes operados pelo magistrado
quo,
porém deixo de valorar a
culpabilidade
, a
conduta social
, a
personalidade
e as
consequências do crime
, os quais devem militar em favor do apelante, permanecendo em seu desfavor apenas as circunstâncias do crime. Nesta esteira, com fulcro no art. 59 do CP e dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade
fixo a pena base em 14 (quatorze) anos de reclusão.

Presente a qualificadora prevista no art. 121, § 2º, inciso VI do Código Penal, que aqui será utilizada como circunstâncias agravantes da pena, tendo em vista que possui previsão específica no art. 61, inciso II, alínea ¿c¿, do mesmo Diploma Legal.

Assim, utilizando o mesmo percentual utilizado pelo magistrado de primeiro grau, majora a pena-base em 1/6 (um sexto), o que resulta em um aumento de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, tornando-a concreta e definitiva em 16 (dezesseis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, que será cumprido, inicialmente, no regime fechado, nos moldes do que determina o art. 33, §2º, ¿a¿, da Lei Penal, e em consonância com a jurisprudência deste Tribunal e dos Tribunais Superiores.

Por todo o exposto, conheço do recurso e lhe dou parcial provimento apenas para redimensionar a pena-base imposta ao apelante, procedendo à nova dosimetria da pena, mantendo as demais cominações
.

É o meu voto.
Belém (PA), 31 de janeiro de 2022.
Des.

RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator